Tribunal: TJMT
Processo: 1075708-82.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075708-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO RENATO COELHO LIMA - CPF: 013.062.131-50 (RECORRENTE), ALESSANDRA CRISTINE DA COSTA COELHO DE DEUS registrado(a) civilmente como ALESSANDRA CRISTINE DA COSTA COELHO DE DEUS - CPF: 023.076.091-05 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FATURAMENTO EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 49 DA TURMA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de serviço de abastecimento de água contra sentença que determinou o refaturamento de contas emitidas com consumo significativamente superior à média histórica da unidade consumidora, condenou a requerida à restituição ou compensação dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais em razão da interrupção indevida do fornecimento de água após a quitação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as cobranças relativas às faturas de outubro e novembro de 2025 são legítimas; e (ii) estabelecer se a interrupção do fornecimento de água após a quitação da fatura enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A expressiva elevação do consumo faturado não foi adequadamente justificada pela concessionária.

4.

Os elementos probatórios demonstram a inexistência de vazamentos aparentes, irregularidades nas instalações internas ou defeito no hidrômetro que expliquem o aumento do consumo.

5.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças, impondo-se o refaturamento com base na média histórica de consumo.

6.

A suspensão do fornecimento ocorreu após a quitação da fatura que motivou o corte, caracterizando falha na prestação do serviço.

7.

A necessidade de baixa manual do pagamento evidencia que a interrupção decorreu de falha administrativa imputável exclusivamente à concessionária.

8.

A interrupção indevida de serviço público essencial configura dano moral presumido, nos termos da jurisprudência consolidada da Turma Recursal.

9.

O valor da indenização observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária deve comprovar a causa da elevação atípica do consumo quando impugnado o faturamento pelo consumidor.

2.

A ausência de elementos que justifiquem o aumento expressivo do consumo autoriza o refaturamento com base na média histórica.

3.

A interrupção do fornecimento de água após a quitação do débito caracteriza falha na prestação do serviço.

4.

A suspensão indevida de serviço essencial gera dano moral presumido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1075708-82.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido(s):

Flávio Renato Coelho Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 18/06/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante para:

a) Determinar
que a requerida promova o refaturamento das faturas de competência de outubro a novembro de 2025, nos valores de R$ 1.339,89 e R$ 1.232,16, respectivamente, atinente à matrícula n. 466111-7, de titularidade do autor, observando-se a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores ao período impugnado, bem como a restituição ou compensação dos valores eventualmente pagos a maior pela consumidora;

b) Consigne-se
que a cobrança de eventuais encargos decorrentes da mora e/ou de taxas relativas às faturas não impugnadas nesta demanda pela parte autora devem ser mantidas;

c) Condenar
a requerida ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
;

d) Confirmar
as tutelas de urgência concedidas nos autos.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95..

Em suas razões recursais, a concessionária sustenta que comprovou a regularidade das medições e do faturamento por meio dos relatórios técnicos produzidos após vistoria no imóvel. Defende a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados na prestação do serviço público, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ocorrência de excludente de responsabilidade decorrente de eventual problema nas instalações internas da unidade consumidora. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.

Na petição inicial, a parte autora alegou que teve o fornecimento de água interrompido em 03/11/2025, embora a fatura de setembro de 2025, no valor de R$ 248,63, já estivesse quitada. Sustentou, ainda, que as faturas referentes aos meses de outubro e novembro de 2025 apresentaram consumo muito superior ao histórico da unidade consumidora, na qual reside apenas seu pai, pessoa idosa, requerendo o refaturamento das contas impugnadas, a manutenção do abastecimento e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. A controvérsia recursal envolve duas questões principais: a legitimidade das cobranças referentes às faturas de outubro e novembro de 2025 e a configuração de dano moral em razão da interrupção do fornecimento de água ocorrida em 03/11/2025.

Quanto às faturas impugnadas, observa-se que o histórico de faturamento da unidade consumidora revela alteração substancial do padrão de cobrança até então registrado. Com efeito, enquanto as competências de julho, agosto e setembro de 2025 foram emitidas nos valores de R$ 129,42, R$ 132,31 e R$ 248,63, respectivamente, as faturas de outubro e novembro de 2025 alcançaram os montantes de R$ 1.339,89 e R$ 1.232,16, evidenciando variação abrupta e excepcional que não foi satisfatoriamente justificada pela concessionária, conforme se segue:

Embora a concessionária sustente a regularidade das cobranças, os elementos produzidos nos autos não permitem identificar causa concreta para a expressiva elevação do faturamento. Isso porque o relatório técnico elaborado pela própria requerida registrou a inexistência de vazamentos aparentes e a regularidade do hidrômetro, ao passo que o laudo de vistoria apresentado pela parte autora igualmente concluiu pela ausência de vazamentos, infiltrações, rompimentos de tubulação ou qualquer irregularidade nas instalações hidráulicas internas da residência.

Dessa forma, a concessionária não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, razão pela qual deve ser mantida a determinação de refaturamento das contas de outubro e novembro de 2025 com base na média histórica de consumo.

No tocante à interrupção do abastecimento, os documentos constantes dos autos demonstram que a suspensão realizada em 03/11/2025 decorreu da suposta inadimplência da fatura de setembro de 2025, no valor de R$ 248,63. Entretanto, o próprio histórico de faturamento evidencia que referido débito foi quitado em 29/10/2025, antes da efetivação do corte.

A interrupção de serviço essencial após a quitação do débito caracteriza falha na prestação do serviço e viola o dever de continuidade previsto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 6º da Lei nº 8.987/1995.

Ademais, os elementos dos autos demonstram que a própria concessionária reconheceu posteriormente a necessidade de realização de baixa manual do pagamento em seu sistema, circunstância que evidencia que a suspensão decorreu de falha administrativa interna, a qual não pode ser transferida ao consumidor.

O dano moral, nesse contexto, é evidente. A privação reiterada de água, serviço essencial à dignidade da pessoa humana, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e enseja reparação, sendo desnecessária prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

A propósito, a jurisprudência desta Turma Recursal já se encontra consolidada no sentido de que a interrupção indevida de serviço essencial configura, por si só, dano moral indenizável, independentemente de prova do prejuízo, conforme enunciado da Súmula nº 49:
“A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais, tais como água, energia elétrica, telefonia e internet, configura ato ilícito e enseja a reparação por dano moral, sendo este presumido (in re ipsa)”,
entendimento que se amolda perfeitamente ao caso concreto, diante das sucessivas suspensões do abastecimento enfrentadas pelo consumidor.

O
quantum
indenizatório se mostra compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes, sem implicar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026